Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742075-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CWK BRASILIA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DADOS SENSÍVEIS. RECUSA DO REQUERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. 2. No caso, tendo em vista a legitimidade do condomínio requerido de se recusar a entregar a documentação exigida na via administrativa, bem como não ter a empresa autora adotado meios próprios para controle de frequência de seus empregados, não se pode dizer que foi o condomínio requerido quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e § 10, e 373, ambos do CPC, e 818 da CLT, insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e ao ônus da sucumbência, mesmo após obter êxito na demanda. Aduz que não foi observado o critério da sucumbência, sobretudo porque foi a recorrida que deu causa à instauração do processo; e c) artigo 18, inciso VI, da Lei Geral de Proteção de Dados, sustentando que a recusa do condomínio, ora recorrido, em fornecer os documentos solicitados administrativamente, não encontra amparo na LGPD. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). De igual modo, não deve ser admitido o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 85, caput e § 10, e 373, ambos do CPC, 818 da CLT, e 18, inciso VI, da Lei no 13.709/18, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, além de a apelante CWK BRASÍLIA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA não ter adotado meios de controle para frequência de seus empregados, é legítima a recusa da apresentação de documentos pelo Condomínio na via administrativa, pois amparada na lei e nos deveres de sigilo. Como bem destacado em sentença (ID 56922021), “os dados armazenados são de terceiro alheio à relação jurídica existente entre as partes. Tais dados, por ostentarem essa condição, exigem tratamento diferenciado, conforme previsão no art. 11 da LGPD”. (...) No caso, tendo em vista a legitimidade do condomínio requerido de se recusar a entregar a documentação exigida na via administrativa, bem como de não ter a empresa autora adotado meios próprios para controle de frequência de seus empregados, não se pode dizer que foi o condomínio requerido quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda” (ID 62298248). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada violação ao artigo 818 da CLT, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.747.477/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003